Tribunal: TJES
Processo: 0003411-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003411-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS COSTA E COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como corrupção de menores, à pena de 8 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a aplicação de frações autônomas de 1/6 para cada atenuante reconhecida, com a consequente fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a valoração negativa das consequências do crime em razão do prejuízo suportado pela vítima; (ii) saber se a existência de duas atenuantes impõe a aplicação cumulativa de frações de redução na segunda fase da dosimetria, bem como a possibilidade de abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se adequada, pois a subtração atingiu instrumentos de trabalho da vítima, não recuperados, o que extrapola o prejuízo inerente ao tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.
5. A aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria é compatível com a jurisprudência, não havendo obrigatoriedade de soma aritmética das atenuantes, sendo suficiente a aplicação de redução única, desde que fundamentada.
6. As causas de aumento do roubo foram corretamente reconhecidas, com base no concurso de agentes e no emprego de arma de fogo, cuja utilização restou comprovada por prova oral idônea, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato.
7. O regime inicial fechado é adequado, pois a pena definitiva supera 8 anos, sendo imperativa sua fixação nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, ainda que considerada eventual detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a valoração negativa das consequências do crime de roubo quando o prejuízo à vítima ultrapassa o inerente ao tipo penal, atingindo seus meios de subsistência. 2. A presença de múltiplas atenuantes não impõe a soma de frações de redução, podendo o julgador aplicar diminuição única, de forma fundamentada. 3. A palavra da vítima é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, sendo dispensável sua apreensão ou perícia. 4. É obrigatório o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 8 anos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, §2º, “a”; 59; 68; 70; 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 156; art. 387, §2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre dosimetria da pena e desnecessidade de apreensão da arma de fogo para incidência da majorante; TJES, precedentes em casos análogos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
003411-77.2023.8.08.0024

APELANTE
:
LUIZ CARLOS COSTA E COSTA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS COSTA E COSTA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª Vara Criminal de
Serra

(
ID nº 17326631
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do art. 70 do Código Penal à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17326988), o apelante sustenta a necessidade de reforma na dosimetria, pleiteando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida, de forma isolada, visando a fixação de regime mais brando.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17326994 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18054183).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de abril de 2023, às 01h30min na Rua São Caetano, nº 516, Lagos De Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, motocicleta Honda/CG 125 TITAN, pertencente à vítima Flávio Henrique Silva Lapa; assim como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal. Conforme Boletim Unificado de nº 50849237 de fls. 09/13.

Depreende-se dos autos que, no dia, horário e local dos fatos, a vítima realizava entregas de lanches e pizzas. Para tanto, utilizava o veículo Honda/CG 125 TITAN, placa MQB8761.

Ocasião em que, o denunciado Luiz Carlos Costa e Costa e seu comparsa menor de 18 (dezoito) anos de idade, imbuídos no propósito de subtração, abordaram e renderam a vítima, mediante ameaça exercida com arma de fogo, momento em que o denunciado exigiu a chave do veículo e o aparelho celular. Diante do comportamento violento e agressivo do denunciado, a vítima não ofereceu resistência; o denunciado tomou as chaves do veículo e embarcou na motocicleta, juntamente com seu comparsa, para logo em seguida fugir do local.

Diante dos fatos, a vítima acionou a polícia, sendo iniciado procedimento investigativo. Ao comparecer na unidade policial a fim de analisar álbum de fotografias de suspeitos, reconheceu, sem qualquer margem de dúvidas, o denunciado Luiz Carlos Costa e Costa e o menor de 18 (dezoito) anos C. E. M.V, qualificado às fls. 15, como sendo autores do roubo. Conforme Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa de fls. 07/08.

Ressalta-se nos autos que, o adolescente C. E. M. V, juntamente com seu curador, ao prestar declarações, confirmou a prática criminosa, assim como diversas práticas de crime contra o patrimônio, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 15/17.

Pois bem.

A defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Sem razão, contudo.

Embora o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime de roubo, a jurisprudência pátria autoriza a exasperação da pena-base quando o dano suportado pela vítima revela-se extraordinário. Na hipótese vertente, o magistrado de piso agiu com acerto ao considerar que a subtração atingiu instrumentos de trabalho (bag de entregas e máquina de cartão) que não foram recuperados.

Tais objetos não possuem apenas valor monetário; representam o meio de subsistência de um trabalhador autônomo (entregador). A privação dessas ferramentas impõe um ônus que suplanta a mera perda do bem material, atingindo a dignidade e a capacidade de sustento da vítima, o que justifica a manutenção da circunstância judicial negativa.

Insurge-se o apelante contra a aplicação da fração de 1/6 pela incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, argumentando que a presença de duas atenuantes deveria ensejar uma redução superior.

Não assiste razão ao recorrente. O Código Penal não estabelece frações fixas para o aumento ou diminuição de pena na segunda fase da dosimetria. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) é o patamar amplamente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, por ser considerada razoável e proporcional para a individualização da pena.

A presença de mais de uma atenuante não obriga o julgador à soma aritmética de frações. O magistrado possui discricionariedade vinculada para aplicar uma única redução que abarque ambas as circunstâncias, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu na sentença recorrida. Reduzir a pena em patamar superior tornaria a sanção insuficiente diante da gravidade concreta do crime, marcado pela dissimulação e pelo repouso noturno.

As majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, foram corretamente aplicadas. O concurso de agentes ficou evidenciado pela atuação conjunta com o menor C. E. M. de V.

Quanto à arma de fogo, a ausência de apreensão ou perícia não afasta a causa de aumento, uma vez que sua utilização foi confirmada pelo depoimento da vítima e pela própria dinâmica dos fatos. O ônus de provar que a arma era desprovida de potencial lesivo ou que se tratava de simulacro competia à defesa (Art. 156 do CPP), o que não ocorreu. Assim, mantenho o aumento de 2/3 aplicado na terceira fase.

Por fim,
no que tange ao regime prisional
, verifico que a pena definitiva restou fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Ainda que aplicado o instituto da detração (art. 387, § 2º, do CPP), considerando o tempo de prisão provisória (desde 13/04/2023), o saldo de pena remanescente permanece superior a 08 (oito) anos. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, o regime inicial fechado é imperativo legal para condenações superiores a oito anos, independentemente da primariedade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.